Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. PANDEMIA DA COVID-19. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR CONFIGURADA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o JEC de Brasília, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la à restituição do valor de 1.500,00 (mil e quinhentos reais), relativo ao contrato de prestação de serviços de atividade física rescindido pelo autor em razão da pandemia da Covid-19.
2. Em seu recurso, a parte recorrente aduz que, em razão da força obrigatória contratual, a rescisão apenas poderia ser efetivada com o pagamento da multa rescisória. Aduz que não há qualquer abusividade na cobrança de multa de 25% sobre o saldo remanescente do contrato, tampouco na perda do desconto das mensalidades utilizadas, conforme cláusulas previstas em contrato. Requer a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. A despeito da parte recorrente trazer à baila o princípio da segurança jurídica do negócio e o princípio da força obrigatória contratual, imperiosa a relativização do princípio do “pacta sunt servanda” nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável.
5. É cediço que a função social interna do contrato implica a necessidade de os parceiros se identificarem como sujeitos de direito fundamentais e titulares de igual dignidade. Assim, deverão colaborar mutuamente nos deveres de proteção, informação e lealdade contratual, pois a finalidade de ambos é idêntica: “o adimplemento, da forma mais satisfatória ao credor e menos onerosa ao devedor (Código Civil Comentado, Coordenador Min. Cezar Peluso, 2a edição, Ed. Manole, pág. 409).”.
6. Além disso, o código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, inciso IV, disciplina que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV. estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Desse modo, a boa-fé objetiva, princípio norteador dos negócios jurídicos, tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
7. No caso, em consonância com o Ato Normativo exarado pelo Governo do Distrito Federal (Decreto no 40.520, de 14 de março de 2020) decorrente da pandemia da COVID-19, foram suspensas as prestações de serviços realizadas em academias esportivas, sendo que tal determinação somente foi relativizada pelo DECRETO No 40.939, expedido em 02 de julho de 2020. Incontroverso que não houve a prestação do serviço pela parte recorrente entre os meses de março a junho de 2020, igualmente evidencia-se dos autos que a parte recorrida formulou requerimento de rescisão contratual junto à parte recorrente em 16 de junho de 2020 (25217769 - Pág. 10), não remanescendo dúvida quanto ao direito da parte recorrida de pleitear a rescisão unilateral do contrato e a restituição do valor pago, restando nítida a abusividade da cláusula contratual que condicione o exercício do referido direito potestativo.
8. Ademais, a incidência da multa alusiva à rescisão contratual, entendo que os efeitos da pandemia da COVID-19, causada pelo coronavírus, suplantou as obrigações delineadas no instrumento contratual celebrado entre as partes, porquanto a obrigação se tornou impossível, e as ações relativas ao contrato se situaram fora do alcance da vontade das partes. Ou seja, é razoável os argumentos deduzidos pela parte recorrida na inicial, no que tange à impossibilidade de permanecer vinculada ao contrato, bem como inexiste falha na prestação do serviço da parte recorrente, visto que a determinação de suspensão da atividade comercial adveio de determinação do governo do Distrito Federal. Assim, concluo que a situação em exame se insere no âmbito do caso fortuito e força maior, produzindo como consequência a isenção de responsabilidade da parte recorrida as sanções pelo descumprimento contratual, não havendo que se falar em incidência de multa por rescisão contratual.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade de justiça ora deferida. Sem condenação em honorários advocatícios à mingua de contrarrazões. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.